Tribunal: TJES
Processo: 5022704-07.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022704-07.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: JUCENILDO CARVALHO ROCHA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO / VOTO

Sessão - 26
de julho de 2023

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por JUCENILDO CARVALHO ROCHA em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP, por meio da qual alega que celebrou 2 contratos com a ré de consórcio, mediante promessa de contemplação, desde que houvesse pagamento de valor estipulado, mas que não foi contemplado na forma prometida e não houve restituição do valor pago, razão pela qual postula a nulidade do negócio jurídico, restituição do que pagou e reparação moral.

Em sede de sentença: julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a nulidade dos contratos celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). B) CONDENAR a requerida, a restituir a parte autora a quantia de R$ 19.495,88 (dezenove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento). C) CONDENAR a requerida a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID n. 4183833) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, diante da demonstrada falta de informação a respeito dos reais riscos que o negócio jurídico apresentava, especialmente no tocante ao modo e prazo de contemplação, resta evidenciado o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico objeto desta ação por erro substancial, pois o autor não teria aderido ao consórcio se soubesse da possibilidade de não ser contemplado com o crédito no prazo sinalizado pela vendedora. Nesse rumo, diante do erro substancial, deve o negócio jurídico ser declarado nulo, com retorno das partes ao status quo ante.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
PAULO ABIGUINEM ABIB
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
IDELSON SANTOS RODRIGUES
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
conforme os fundamentos apresentados nesta decisão colegiada. Custas e verba sucumbencial nos termos da ementa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)